Tribunal: TJSP
Processo: 1030776-81.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Litígio de dissolução de sociedade conjugal que culminou com a partilha de bens. Veículo adquirido com restrição de transferência. Compra e venda realizada sem anuência uxória. Boa-fé não comprovada pelo embargante, ora apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.